Tribunal: TJMT
Processo: 1021926-42.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021926-42.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), ASSOADE-MT - CNPJ: 36.910.164/0001-01 (AGRAVANTE), LUCIANO ESTEVES CORREA COSTA - CPF: 616.241.791-34 (REPRESENTANTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – MILITAR – PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 3° SARGENTO – TUTELA DE EVIDÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
– NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO CONTIDO NO ART. 311, II, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 311, II, do CPC, a tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
ASSOADE-MT
contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Declaratória n. 1038415-65.2019.8.11.0041, proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,

indeferiu o pedido
de tutela de evidência que visava à determinação para que os seus representados concorressem à promoção a graduação de 3º Sargento a contar de julho de 2010.

Nas razões recursais a agravante defende, em síntese, que o direito de concorrer à promoção já determinada pela decisão transitada em julgado do E. Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RMS 30.988-MT, deve ser estendido aos militares que preenchiam os requisitos necessários à promoção de 3º Sargento BMMT na data promocional de julho de 2010.

Pautada nesses argumentos, requer a antecipação da tutela recursal “
no sentido de garantir aos Associados da Agravante, segurança jurídica e harmonia das decisões dos órgãos do Poder Judiciário, para determinar ao Estado que mantenha na listagem do limite quantitativo por antiguidade, publicada no Boletim Geral da PMMT nº 1478 de 26 de abril de 2016 aos Representados pela Agravante, para concorrerem à promoção a graduação de 3º Sargento BMMT, a contar de Julho de 2010, e o reajustamento da sua vida funcional, nas mesmas condições dos militares que figuram na referida publicação, ante a tese apontada estar firmada em precedentes do tribunal, fixando multa diária para o caso de descumprimento da ordem
”.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão que indeferiu a tutela de evidência (id. 62941965).

Antecipação da tutela recursal não concedida (id. 73006984).

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso (id. 74094485).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça, Dr. Paulo Ferreira Rocha, deixa de se manifestar ante a ausência de interesse público apto a justificar a intervenção ministerial (id. 74270492).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
ASSOADE-MT
contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Declaratória n. 1038415-65.2019.8.11.0041, proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,

indeferiu o pedido de tutela de evidência que visava à determinação para que os seus representados concorressem à promoção a graduação de 3º Sargento a contar de julho de 2010.

Logo, cinge-se a controvérsia recursal a apurar a viabilidade da concessão da tutela de evidência, consistente na
determinação de que os representados da parte agravante possam concorrer à promoção a graduação de 3º Sargento BMMT, a contar de julho de 2010
.

Primeiramente, trago à baila trecho da decisão objurgada:

“
A tutela evidência, benefício previsto no artigo 311 do NCPC, possui caráter excepcional e sua concessão está condicionada à efetiva demonstração nos autos de pressupostos essenciais.

“Art. 311. [...]

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.”

Em assim sendo, transpondo os mencionados dispositivos processuais ao caso concreto, verifica-se que a requerente fundamentou sua pretensão no inciso II do artigo 311.

Contudo, em que pese às alegações da Requerente, esta não demonstrou o requisito cumulativo do inciso II, qual seja, tese firmada em julgamentos de casos repetitivos ou súmula vinculante.

No caso em tela, o pedido de tutela antecipada visa a determinação para que se proceda as promoções do requerente de forma retroativa a fim de sanar preterição ocorrida, o que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico, por concretizar extensão de vantagens à servidor, no que está assente o entendimento jurisprudencial: [...]
” (id. 62941981 - p. 145)”.

Conforme se extrai da fundamentação supratranscrita, a tutela de evidência foi indeferida pelo não preenchimento dos requisitos cumulativos presentes no art. 311, II, do CPC, o qual traz a necessidade de haver, além da comprovação documental das alegações de fato, tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante para a concessão da medida vindicada.

Adiante, quando da apreciação do pedido de antecipação da tutela recursal, foi consignado que a agravante sequer impugnou os fundamentos da decisão agravada, mais especificamente quanto às expressamente invocadas vedações previstas nos artigos 2º-B da Lei 9.497/97, 1º da Lei 8.437/92 e 7º, §2º, da Lei 12.016/09, de modo que, à falta de contrariedade, permanecem inalterados os motivos expendidos no
decisum
(id. 73006984).

Frisou-se, ainda, que no tocante à adoção do RMS n. 30.988-MT como precedente no caso concreto, para reconhecer o direito dos representados à promoção retroativa a julho/2010, não restou claro, ao menos não em fase sumária cognição (cabível em sede de agravo de instrumento), “
a existência de situação já reconhecida e consolidada dos interessados na vigência da LC 272/2007, segundo a interpretação conferida pelo julgado a LC 271/2007, de igual teor, em que, partindo do supositivo de omissão normativa quanto ao interstício para promoção de Cabo para 3º Sargento PM do Quadro de Praças Policiais Militares (QPPM), decidiu pela aplicação do art. 31 da então vigente LC nº 271/2007
” (id. 73006984).

Vejamos o que dispõe o art. 31 da Lei n. 271/2007:

“
Art. 31 O Cabo para prestar concurso à graduação de 3º Sargento e o Soldado para prestar concurso à graduação de Cabo ou 3º Sargento deverão possuir no mínimo 05 (cinco) anos de efetivo serviço, exceto os integrantes do Quadro do Corpo Musical que obedecerão ao critério de abertura de vagas
”.

Sendo assim, suficiente demonstrado o não atendimento ao inciso II do art. 311 do Código de Processo Civil (existência de tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante) para ensejar a concessão da tutela de evidência perquirida.

Com estas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021